Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-51.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001835-51.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANELISE OLIVEIRA TORRES VALLE - CPF: 843.225.861-04 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA – DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, bem como não representa
óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, previstos em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, quais sejam, o lapso temporal e o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da parte promovente à progressão funcional, com os devidos reflexos, conforme trecho dispositivo que cito:

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO DE 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13o salário e férias; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que as Leis Municipais no 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e que os atos praticados sob sua vigência são nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar no 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional. Sustentou que referidos diplomas legais são inconstitucionais, pois aumentaram as despesas com pessoal sem dotação orçamentária, bem como não efetuaram estimativas do impacto orçamentário-financeiro.

Sustentou que a parte promovente, ora Recorrida, não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e que seja isento do pagamento de honorários sucumbenciais.

Houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 16900979).

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que o feito aportou nesta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Passo ao julgamento do recurso do Município, no qual arguiu a inconstitucionalidade das leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001 por conferir direito, sem previsão de dotação orçamentária, bem como por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise da arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001.

O Município de Sinop, ora Recorrente, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis municipais no. 568/1999 e no. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei no 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei no 663/01).

Em que pesem as teses invocadas em recurso, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma. Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado assim decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO VERTICAL -
GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 663/2001 –INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA
- PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO – CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. A servidora municipal de Sinop/MT faz jus à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001.

2.
A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

3. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la

4. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. Sentença retificada em parte.

(N.U 1012368-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE
24/06/2021
).

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais no. 568/1999 e no 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual rejeito a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito, verifico que a parte Recorrida fora nomeada para o cargo de Professora de Pedagogia em 28/06/2006, bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Quanto à alegação de suposta ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão da progressão funcional, destaco que razão não lhe assiste, mesmo porque tais teses se tratam de mera reiteração dos fundamentos rejeitados em sentença, de modo que não há confrontação da sentença que rejeitou, de forma justificada, tal pedido.

Portanto, devidamente comprovado que a parte Recorrida tem direito ao enquadramento, nos moldes decididos, não havendo que se falar em reparos nesse sentido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido recursal de isenção de pagamento de honorários, resta o mesmo prejudicado, porquanto não houve condenação ao pagamento de tal verba na sentença, mesmo porque na seara dos Juizados Especiais, no 1o Grau de Jurisdição, são incabíveis, salvo má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021